Tribunal: TJMT
Processo: 0004647-78.2016.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004647-78.2016.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CHAGAS - CPF: 857.839.001-68 (EMBARGADO), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA - CPF: 059.091.469-39 (ADVOGADO), DELL VECCHIO PINHEIRO AZEVEDO FILHO - CPF: 085.540.036-67 (ADVOGADO), MILENE CAMPOS TRINDADE - CPF: 050.841.006-18 (ADVOGADO), RUTH HELEN ALVES GOMES - CPF: 073.803.716-81 (ADVOGADO), DANIELLE OSELIERI SANTOS - CPF: 012.967.316-18 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (EMBARGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CHAGAS - CPF: 857.839.001-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– DESCONTOS REALIZADOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
AUSÊNCIA DE PROVA DO
REPASSE NA CONTA DA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – NULIDADE DECRETADA

- OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da em

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0004647-78.2016.8.11.0007

EMBARGANTE: BANCO INTER S/A

EMBARGADA: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CHAGAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos p
elo
BANCO INTER S/A
,
contra
v.
acórdão desta Câmara
(Id

202924194
)
,
que
, a unanimidade,
des
proveu

o recurso interposto pelo
recorrente
.

Em suas razões recursais
,
o
embargante

aponta que
“houve omissão no acórdão sobre a restituição dos valores”
motivo pelo qual pugna pelo acolhimento dos
aclaratórios

(
sic
–Id
202924194
).

C
ontrarrazões
ofertadas no Id 204274154.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– DESCONTOS REALIZADOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
AUSÊNCIA DE PROVA DO
REPASSE NA CONTA DA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – NULIDADE DECRETADA – COMPENSAÇÃO PREJUDICADA
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO

–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o artigo 373, I e II, do CPC, o
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Não logrando êxito a instituição financeira em comprovar a regularidade na contratação do empréstimo consignado com a parte autora, tendo em vista a falta de demonstração do repasse do numerário,
impositiva a declaração de inexistência do débito,
autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, sendo a compensação dos valores prejudicada, ante a inexistência de transferência bancária.

Demonstrado o ato ilícito pelo referente ao desconto do benefício previdenciário por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos”

A
o contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no
desprovimento do recurso
, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque consta na fundamentação do voto embargado que
“
n
ão logrando êxito a instituição financeira em comprovar a regularidade na contratação do empréstimo consignado com a parte autora, tendo em vista a
ausência de comprovação do repasse do numerário,

impositiva a declaração de inexistência do débito,
autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples
, sendo a compensação dos valores prejudicada, ante a inexistência de transferência bancária”
(sic)

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10217811520228110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024